Tribunal: TJPA
Processo: 0801433-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801433-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSEFA GARCIA DA SILVA

AGRAVADO: PEROLA DO TAPAJOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TRINUS CO. PARTICIPACOES S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0801433-68.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ITAITUBA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOSEFA GARCIA DA SILVA

ADVOGADO: DANTE CAPUCHO NETO – OAB/PA 33.350

AGRAVADOS: TRINUS CO. PARTICIPAÇÕES S.A. E PEROLA DO TAPAJÓS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: LUCAS LIMA RODRIGUES – OAB/GO 38.049

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO UNILATERAL PELO COMPRADOR. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Josefa Garcia da Silva contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba-PA, que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas de contrato de promessa de compra e venda de imóvel e impedir a negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes. A agravante alegou retenção abusiva de valores pagos, condição de hipossuficiência e presença dos requisitos para a concessão da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas em razão do pedido de rescisão unilateral do contrato de promessa de compra e venda; (ii) estabelecer se é possível impedir a negativação do nome do comprador em relação a tais parcelas enquanto pendente a controvérsia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência admite a rescisão unilateral de contrato de promessa de compra e venda de imóvel pelo comprador, ainda que sem justo motivo, sendo desarrazoado exigir o pagamento de prestações de um contrato cuja extinção é pretendida judicialmente.

4.

A suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas até o julgamento final da ação rescisória é medida que visa proteger a parte hipossuficiente de danos patrimoniais e creditícios, assegurando a utilidade do processo.

5.

A negativação do nome do comprador nos cadastros de inadimplentes somente é admitida em relação às parcelas vencidas e não objeto da suspensão judicial, vedando-se a inscrição decorrente de parcelas com exigibilidade suspensa por decisão judicial.

6.

Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano –, mostra-se adequada a concessão da tutela antecipada de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral do contrato de promessa de compra e venda de imóvel é juridicamente admissível mesmo sem justo motivo, desde que demonstrada a inviabilidade de cumprimento contratual.

2.

A suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas é medida cabível até a resolução definitiva da lide, como forma de evitar onerosidade excessiva ao comprador.

3.

A negativação do nome do comprador nos cadastros de inadimplentes somente pode ocorrer em relação a parcelas vencidas, sendo vedada quanto às parcelas cuja exigibilidade esteja suspensa por decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1976519, AI 0743476-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 06.03.2025; TJMG, AI-Cv 1.0000.24.427962-6/001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 02.04.2025; TJMG, AI-Cv 1.0000.24.438288-3/001, Rel. p/ Acórdão Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 30.01.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0801433-68.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ITAITUBA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOSEFA GARCIA DA SILVA

ADVOGADO: DANTE CAPUCHO NETO – OAB/PA 33.350

AGRAVADOS: TRINUS CO. PARTICIPAÇÕES S.A. E PEROLA DO TAPAJÓS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: LUCAS LIMA RODRIGUES – OAB/GO 38.049

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSEFA GARCIA DA SILVA
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

2ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Itaituba-Pará, que indeferiu a tutela provisória de urgência. ( PJe ID 132600936).

A tutela provisória de urgência consiste em impedir a restrição de crédito e obter a suspensão de cobranças de parcelas vencidas e vincendas.

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-retenção abusiva dos valores pagos – R$ 22.908,35 – com proposta de devolução de apenas R$ 6.347,19(seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos) em 07(sete) parcelas de R$ 906,74(novecentos e seis reais e setenta e quatro centavos);

-suspensão da exigibilidade de pagar demais parcelas por ser idosa e auferir baixa renda e

-requisitos presentes da tutela de urgência.

E, ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão combatida

e o provimento integral das razões recursais. ( PJe ID

24569744 páginas 1-11).

À minha relatoria em 12.02.2025, após redistribuição.

Efeito suspensivo concedido.( PJe ID

24852326, páginas 1-3)

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 25568575, páginas 1-4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0801433-68.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ITAITUBA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOSEFA GARCIA DA SILVA

ADVOGADO: DANTE CAPUCHO NETO – OAB/PA 33.350

AGRAVADOS: TRINUS CO. PARTICIPAÇÕES S.A. E PEROLA DO TAPAJÓS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: LUCAS LIMA RODRIGUES – OAB/GO 38.049

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Cinge o propósito recursal em suspender as duas consequências jurídicas da rescisão contratual, qual seja: restrição de crédito e exigibilidade das parcelas vincendas.

Destaco o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR
. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO C/C ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS PRESENTES
. DECISÃO REFORMADA.

1.
Restando inequívoca a intenção de o autor desistir/rescindir o negócio jurídico posto “sub judice”, a jurisprudência admite a possibilidade de suspender o pagamento das prestações do contrato de compra e venda de imóvel, pois o adquirente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto. Precedentes
.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(Acórdão 1976519, 0743476-41.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) Negritei.

A rescisão contratual antecipada é direito de vontade da parte, independente da prova do inadimplemento ou justo motivo, não sendo plausível a mantença do pagamento das mensalidades contratuais e tampouco a restrição de crédito.

Reforço que a matéria pretendida é recorrente na jurisprudência doméstica cujos outros julgados merecem realce:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESCISÃO UNILATERAL PELO COMPRADOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência antecipada, visando à suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como a abstenção da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e o reconhecimento da abusividade da cláusula penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato, considerando a intenção do comprador de rescindir unilateralmente o negócio; (ii) analisar se a negativação do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito deve ser impedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A rescisão unilateral do contrato de promessa de compra e venda de imóvel pelo comprador é juridicamente viável, quando demonstrada a impossibilidade de adimplemento das obrigações contratuais, conforme entendimento consolidado pelo STJ e TJMG.
A manutenção da exigibilidade das parcelas vincendas de um contrato que o comprador pretende rescindir se revela desarrazoada, sendo cabível sua suspensão até a resolução definitiva da controvérsia.
A inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito é direito do credor em caso de inadimplemento das parcelas vencidas, não havendo razão para impedir a negativação nesse aspecto. Entretanto, a negativação não pode ocorrer em relação às parcelas vincendas, cuja exigibilidade foi suspensa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato e impedir a negativação do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito em relação a essas parcelas.
Tese de julgamento:

A rescisão unilateral do contrato de promessa de compra e venda de imóvel pelo comprador é admissível, quando demonstrada a inviabilidade financeira de cumprir as obrigações pactuadas.

A exigibilidade das parcelas vincendas deve ser suspensa até o julgamento definitivo da ação de rescisão contratual, pois não se mostra razoável compelir o comprador ao pagamento de prestações de um contrato que pretende desfazer.
A negativação do nome do comprador nos órgãos de proteção ao crédito somente é possível em relação às parcelas vencidas, sendo vedada a inscrição referente às parcelas cuja exigibilidade foi suspensa por decisão judicial
.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.119668-6/001, Rel. Des. Marco Antônio de Melo, 18ª Câmara Cível, j. 25.10.2022; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.016437-8/001, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, j. 23.03.2023. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.427962-6/001, Relator(a):
Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho
, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 02/04/2025, publicação da súmula em 07/04/2025). Destaquei.

Caso concreto,
JOSEFA GARCIA DA SILVA
quer o desfazimento do Contrato de Compra e Venda n. 92084,

lote 05, quadra 15,

ante a impossibilidade de mantença do

pagamento dada

sua condição pessoal.

Dessarte, um direito juridicamente

viável que afasta a obrigatoriedade de quitação das parcelas vincendas e impede a restrição de crédito nos órgãos de proteção correspondente até o julgamento da controvérsia.

Nessa perspectiva.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO COMPRADOR. POSSIBILIDADE
.

- São requisitos para o deferimento da tutela a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

- Diante do confesso desejo do agravante de rescindir o contrato descrito nos autos, é perfeitamente cabível a suspensão das parcelas contratadas, não se justificando exigir a continuidade do pagamento de um contrato que irá ser desfeito.

-
Uma vez suspensa a exigibilidade do pagamento das prestações vincendas, os efeitos da mora devem ser afastados
.

- V.v. (RELATORA): A concessão da tutela antecipada de urgência depende do preenchimento cumulativo dos seus requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano.

- Controvertida a existência de vícios no empreendimento imobiliário e evidenciado o cumprimento dos prazos contratuais, deve ser indeferida a medida liminar pretendida pela autora. (Des. Maria Luíza Santana Assunção) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.438288-3/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2025, publicação da súmula em 11/02/2025). Destaquei.

Ante o exposto, conheço e dou

provimento do Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão combatida e conceder o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do pagamento das prestações vincendas, afastando-se os efeitos da mora, que impede a restrição creditícia referentes a parcelas vincendas,

segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 13/05/2025